Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PANDEMIA - CANCELAMENTO DE VIAGEM – REMARCAÇÃO DO PACOTE - POSTERIOR CANCELAMENTO DO VOO REMARCADO SEM A INFORMAÇÃO DEVIDA AOS CONSUMIDORES - PERDA INTEGRAL DO PACOTE TURÍSTICO - DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO - DESVIO PRODUTIVO - VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado em face da sentença, que condenou a ré, agência de turismo em ação de danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo por conta dos desdobramentos da pandemia, e, após a remarcação do pacote de viagem após a reabertura das fronteiras, o novo voo foi cancelado, sem que os autores fossem previamente informados pela ré, o que culminou na perda integral do pacote de viagens contratado.
2. Em preliminar, a recorrente defende a ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não responde pelo cancelamento de voos por ser mera intermediadora de venda de bilhetes. No mérito, alega ter prestado devidamente os serviços, razão pela qual não estaria configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, ausente dano, moral ou material, a ser indenizado. Assevera que qualquer alteração no voo é de responsabilidade da empresa aérea, razão pela qual pede a reforma da sentença.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, a hipótese dos autos evidencia a aquisição de pacote turístico que incluía voo de Brasília/DF à Santiago/Chile, hospedagem, traslado do aeroporto, passeio e assistência de viagem, conforme comprovante juntados aos autos (ID 46220900 - Pág. 3/15). Portanto, em razão da relação jurídica material deduzida na petição inicial, em observância à teoria da asserção, a recorrente é legitima para responder aos pedidos formulados pelos recorridos. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto não se trata de voo internacional, mas de aquisição de pacote turístico, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Verifica-se que os autores comprovaram a aquisição de pacote de viagem, junto a agência de viagens ora recorrente, com destino a cidade de Santiago/Chile. Os pacotes compreendiam passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília/DF, hospedagem, traslado do aeroporto, passeio pela cidade e assistência de viagem (ID). A viagem foi cancelada pela ré em razão da pandemia de COVID-19 (ID 46220902 - Pág. 3) e remarcada para o período de 01/12/2021 a 06/12/2021, com cobrança de diferenças pelos serviços (passagens e hospedagem). Não obstante, no dia 29/11/2021, os autores não conseguiram efetuar o check in pelo site da companhia aérea, como informado pela ré por e-mail (46220909 - Pág. 1 e 46220910 - Pág. 1), oportunidade em que foram pessoalmente ao aeroporto e souberam que todos os voos da companhia aérea (GOL) para Santiago haviam sido cancelados até abril/2002, sem declinar o motivo. A ré, por seu turno, não prestou qualquer esclarecimento e reiterou que o voo estava confirmado, o que ensejou a perda dos pacotes de viagem pelos consumidores. (ID 46220911 - Pág. 1/2).
6. No caso, a ré não comprovou que o cancelamento das passagens aéreas teria decorrido da pandemia de COVID-19, limitando-se a alegar culpa exclusiva da companhia aérea pela falha na prestação dos serviços, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova que lhe cabia, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Some-se a isso o fato de a ré não ter tomado providências para reembolsar os consumidores, ou remarcar o pacote de viagem, mesmo após o cancelamento, limitando-se a enviar e-mail solicitando a avaliação da viagem pelos autores (ID 46220916 - Pág. 1). Não comprovada, portanto, a força maior para cancelamento do pacote de viagem, a ré deve responder pela falha na prestação dos serviços de pacote turístico contratado pelos autores (art. 14, caput, do CDC).
7. Irreparável, portanto, a sentença que condenou a ré a reembolsar os autores pelos valores pagos pelo pacote turístico contratado (R$ 3.189,48 para cada um dos consumidores).
8. Quanto ao dano moral, verifica-se que os autores tentaram entrar em contato diversas vezes com a ré após não conseguirem fazer o check-in pelo site da empresa aérea e após serem informados por estar do cancelamento do voo para Santiago/Chile, todavia, a ré limitou-se a informar que desconhecia essa informação e que o voo, e por conseguinte, toda a viagem estaria confirmada (alegação inicial não contestada pela ré). Além disso, a agência de turismo, além de não prestar os esclarecimentos devidos, também não tomou qualquer providência para ressarcir os autores ou remarcar o pacote de viagem após o cancelamento do voo, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e fere, dentre outros, o direito básico à informação que possuem os consumidores, na forma do art. 6o do CDC. Por essas razões, tem-se como certo o direito dos autores à indenização por danos morais, caracterizados pelas reiteradas falhas na prestação de serviço, que geraram perda de tempo útil dos autores, além da perturbarem sua tranquilidade de espírito e gerarem frustração com cancelamento da viagem às vésperas da partida.
9. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
10. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, arbitrada na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.